Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ANDRE LUIZ RANGEL DE GUSMAO, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação rescisória contratual. O recurso interposto pela empresa não veio acompanhado do comprovante de pagamento correspondente à guia de recolhimento do preparo, ID. 17815033/17815034. Intimada, a construtora não regularizou o vício, ID. 24723008. É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. In casu, ao verificar os documentos anexados por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, constata-se que não foi apresentado o comprovante de preparo correspondente à guia de recolhimento, ID. 17815033/17815034. Intimada para sanar a irregularidade, a apelante não recolheu em dobro, e apresentou a mesma guia e comprovante anteriores, portanto, não regularizou o pagamento da taxa recursal, ID. 24723008. A falta da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento revela a ausência de pressuposto extrínseco do recurso, o que atrai a sua inadmissibilidade por deserção. Nessa trilha, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA SEM O COMPROVANTE DO PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. [...] NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O dispositivo está regulamentado na Portaria Conjunta n. 50, de 20 de junho de 2013, que disciplina, no artigo 7o, a obrigatoriedade de apresentar o original do comprovante de recolhimento do preparo e da respectiva guia. A exigência é repetida pelo Provimento Geral da Corregedoria (artigo 192). Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. [...] 4. RECURSOS DOS AUTORES E DA VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME. NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1278603, 00127680920168070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. APELAÇÃO DESERTA. 1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Códex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). [...] 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1148683, 07253049220178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 22/02/2019. Pág.: 236/239). O não conhecimento que afetou o recurso independente da incorporadora estende-se ao recurso do consumidor em razão da natureza acessória do recurso adesivo ao principal (art. 997, § 2o, inc. III, do Código de Processo Civil). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO INDEPENDENTE. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Nos casos em que, devidamente intimada, a parte apelante deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. 4. Processo de n. 0028436-92.2003.8.07.0001 - apelações de Charles Jefferson Lopes dos Santos e de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecidas; apelo adesivo de Pallissander Engenharia Ltda julgado prejudicado. Processo de n. 0028915-85.2003.8.07.0001 - apelação de João Ferreira de Sousa e outro(s) não conhecida. (Acórdão 1219591, 00289158520038070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer dos recursos inadmissíveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO AS APELAÇÕES. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105